Tribunal: TJDFT
Processo: 0734253-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734253-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO, FACANHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a agravante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, incluindo-se as três últimas declarações de imposto de renda, assim como os últimos três balancetes referentes ao escritório de advocacia, sob pena de indeferimento do pedido, ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal, atualmente no módico valor de R$ 42,16. I. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora